Tribunal: STF
Processo: ARE 683434
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-12-04
Data de publicação: 2014-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO.



    I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível.



    II – Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18, do CPC).



    III – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 557, do Código de Processo Civil.



    IV – Agravo regimental rejeitado, com imposição de multa.